Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012935-43.2021.8.11.0000
Recorrente: Trevisol Rações Ltda.
Recorrido: TRR Rio Bonito
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trevisol Rações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116811462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES – MAJORAÇÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – FACULDADE DO PRÓPRIO INTERESSADO – ART. 8o DA LEI 11.101/2005 – ART. 18, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012935-43.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 02/02/2022, p. 08/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Trevisol Rações Ltda.- em recuperação judicial, mantendo, assim, a decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação de Crédito oposta contra TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda.
A parte recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “a impugnação de crédito de modo algum poderia ser extinta por suposta ilegitimidade do devedor em impugnar à relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial”.
Argumenta que “o art. 8o da lei 11.101/2005 não faz distinção sobre a pretensão perseguida pela parte na apresentação da sua impugnação. Repita-se que todas as partes nomeadas no art. 8o da lei 11.101/2005 podem apresentar impugnação ‘apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado’.”
Recurso tempestivo (id 120007455) e preparado (id 119892481).
Sem contrarrazões, conforme id 123130962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 8o da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que a impugnação de crédito de modo algum poderia ser extinta por suposta ilegitimidade dos devedores em impugnar a relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial, porquanto todas as partes nomeadas no referido dispositivo podem apresentar impugnação, inclusive quanto à importância do crédito relacionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a pretensão da devedora de elevar os créditos da agravada é prerrogativa que incumbe exclusivamente à credora, caso não concorde com o valor declarado e queira elevá-lo. Tal entendimento se dá pela interpretação do art. 8o em consonância com o art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual não é dado a ninguém pleitear em nome próprio direito alheio”. (id 116811462 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça